Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO AFASTADA. CURADORIA DE AUSENTES. INAPLICABILIDADE DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FATOS. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AVANÇO SOBRE O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se aplica à Curadoria Especial de Ausentes o ônus da impugnação especificada dos fatos (parágrafo único do art. 341 do CPC).
2. Ainda que oposta fora do prazo, deve ser conhecida a impugnação à penhora apresentada por réu revel representado pela Curadoria de Ausentes, quando trouxer alegações fáticas para justificar sua pretensão.
3. O avanço da instância recursal sobre a matéria fática apresentada na defesa do réu revel, não apreciada pelo Juízo de origem que reconheceu a preclusão, afronta o duplo grau de jurisdição.
4. Recurso parcialmente provido.